Tribunal: TJDFT
Processo: 0073141-34.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Embargos de declaração. Tempestividade.
1 - O prazo para opor embargos de declaração é comum a ambas as partes e não se interrompe com a oposição de embargos de declaração pela parte contrária.
2 - Julgados e não providos embargos de declaração opostos por uma das partes, são intempestivos os embargos opostos, ao acórdão respectivo, pela outra parte quase um ano depois da publicação do acórdão.
3 - Embargos não conhecidos.